Tribunal: TJMT
Processo: 1024938-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024938-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAURA EVELYN LEAO CARRANZA - CPF: 031.788.721-16 (APELANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE – MAIOR INCAPAZ PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – DEPENDENTE DIRETA DO SEU GENITOR – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PERANTE O PROCON – ADEQUAÇÃO DE AGREGADA PARA DEPENDENTE DIRETA - PRETENTIDO REEMBOLSO DAS MENSALIDADES PAGAS A MAIS ANTERIORES AO ACORDO - PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA NO CASO CONCRETO – INTERDIÇÃO DECRETADA ANOS DEPOIS DE FIRMADO O AJUSTE COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DAS MENSALIDADES NÃO PRESCRITAS E NÃO ABRANGIDAS PELO ACORDO – AJUSTE CUMPRIDO PELA UNIMED – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento dominante no sentido de que é trienal o prazo prescricional (art. 206, §3o, IV, do CC/02) para revisão de cláusula contratual que prevê reajuste de plano de saúde e respectiva repetição dos valores supostamente pagos a mais.

2 - De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a sentença de interdição tem natureza constitutiva, pois não se limita a declarar a incapacidade preexistente, e sim a constituir nova situação jurídica do interdito, cujos efeitos são
ex nunc
.

3 – No caso, a ação foi manejada em 08/08/2018. Isso significa que a pretensão de a Apelante repetir o valor das mensalidades pagas a mais não alcançam aquelas anteriores a 08/08/2015, sobretudo porque a sentença que a interditou face à incapacidade absoluta para os atos da vida civil foi prolatada em 09/02/2018, com trânsito em julgado operado em 12/11/2018.

4 – Na espécie, direito de reembolsar o valor pago a mais nas mensalidades de janeiro/2006 a agosto/2015 está prescrito.

5 - O fato de a Apelada ter adequado o plano somente em dezembro de 2015 não é capaz de elidir que as mensalidades não abrangidas pela prescrição e anteriores ao acordo foram cobradas excessivamente. Vale dizer, não há justa causa para a cobrança das mensalidades de
setembro, outubro e novembro/2015
como agregada, se há provas concretas e irresolutas de que, nessa época, a Apelante estava absolutamente incapacitada civilmente, sendo evidente a sua condição de dependente direta. Repetição devida nesse período, acrescida dos consectários legais.

6 - Quanto às mensalidades de
dezembro/2015, janeiro/2016, fevereiro/2016 e março/2016
, apesar de o Curador ter quitado o montante como se a Apelante fosse agregada, o que deu causa ao pagamento excedente no valor de R$ 1.096,36 (um mil e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), o crédito foi utilizado para compensar as mensalidades vencidas a partir de abril/2016.

7 - Apesar de o caso ser resolvido sob o viés do direito do consumidor, na espécie, não há provas do elo causal entre a cobrança excessiva das mensalidades não abrangidas pela prescrição e anteriores ao acordo firmado no PROCON e a esfera subjetiva da Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1024938-09.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Laura Evelyn Leão Carranzal
, maior incapaz representada pelo curador
Luiz Augusto Borges Carranzal
, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá na Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Repetição do Indébito ajuizada em face da
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
.

O Juiz sentenciante declarou prescrito o direito relativo às mensalidades pagas entre janeiro/2006 até setembro/2015.

No mérito, julgou improcedente o pedido de repetição dos valores cobrados a maior sobre as mensalidades pagas a partir de outubro/2015, uma vez que, na esfera administrativa, a Apelada reconheceu ser a Apelante dependente do Curador Definitivo
Luiz Augusto Borges Carranzal
; de conseguinte, reduziu o valor da mensalidade a partir de outubro/2015 e compensou o crédito no valor das mensalidades subsequentes.

Ao final, o Juiz
a quo
condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa; todavia, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que nasceu em 09/06/1981 com malformação congênita e, desde os 10 (dez) anos idade, anda com a ajuda de muletas, além de possuir outras deformidades neurogênicas.

Assevera que, somente depois de proferida a sentença objurgada, o causídico constituído para interpor o vertente recurso teve acesso a documento importante e que é capaz de alterar o resultado do
decisum
, notadamente a sentença proferida na Ação de Interdição, a qual concluiu que a Apelante é absolutamente incapaz para os atos da vida civil antes e depois da maioridade, o que afasta o decreto da prescrição, consoante o art. 198 do Diploma Civil.

Forte nesse argumento, a Apelante pugnou pelo provimento do apelo, a fim de que seja afastada a prescrição, acolhendo-se o pedido inicial de repetição do indébito do valor excedente das mensalidades que não foram incluídas no acordo administrativo, ou seja, anteriores a setembro/2015.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 29320449.

A Procuradoria-Geral da Justiça opino pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020